Tribunal: TJDFT
Processo: 0703171-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADAS. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. SÚMULA 28 TUJ. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDORA. PERMISSÃO DE ACESSO À CONTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, entendendo suficientes os elementos de prova constantes dos autos, soluciona a lide contrariamente à pretensão da autora. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Não extravasa a postulação inicial a sentença que, nos limites da pretensão de inexigibilidade do débito, julga parcialmente procedente o pedido. Preliminar de sentença extra petita afastada.
3. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
5. A mesma lógica se aplica nos casos em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco, realiza procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso a contas e senhas bancárias.
6. Na hipótese, as evidências indicam que a autora e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque permitiu ao fraudador o acesso à conta corrente. A segunda, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil do consumidor.
7. A autora, 59 anos, é servidora público aposentada, de modo que não se avista vulnerabilidade apta a imunizá-la do evento em que ignorou os alertas e propiciou o acesso dos fraudadores à sua conta.
8. Cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investirem em tecnologias que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que também responda pela parte do prejuízo, arcando com a metade do valor do empréstimo concedido mediante fraude.
9. Culpa concorrente. Precedentes: Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023; APC 07309102820228070001, Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T., DJE 26/4/2023; Acórdão 1640983, 07358048120218070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 23/12/2022; APC 07406464120208070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a T, PJe: 6/9/2021; APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022).
10. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autora e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo. Merecendo ser prestigiada a sentença que declarou a inexigibilidade de metade do débito imputado à parte autora.
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 400,00.